Tribunal: TJDFT
Processo: 0741005-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CUSTAS DE PLENÁRIO FRUSTRADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI No 11.419/2006. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por acusado em ação penal perante o Tribunal do Júri de Ceilândia contra decisão judicial que o condenou por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 79, 80, IV, e 81, § 2o, do CPC, aplicados por força do art. 3o do CPP, ao pagamento de multa equivalente a três salários-mínimos e das custas do plenário frustrado, nos termos do art. 93 do CPC, além da comunicação do ato à OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que aplicou sanção por litigância de má-fé no processo penal, em razão da retirada da defesa técnica da sessão plenária, configura ilegalidade ou abuso de poder; e (ii) verificar se o indeferimento da utilização de documentos juntados pela defesa com base na contagem do prazo do art. 479 do CPP, em conjugação com a Lei no 11.419/2006, violou direito líquido e certo do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando inexistir recurso próprio com efeito suspensivo e quando a decisão for manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva, conforme a Lei no 12.016/2009 e a Súmula 267 do STF.
A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, apresentando razões jurídicas coerentes e amparo na legislação processual, o que afasta a caracterização de ato teratológico, abusivo ou ilegal.
O art. 479 do CPP e seu prazo legal de três dias úteis refere-se apenas à juntada de documentos ou objetos para possibilitar sua leitura ou uso no julgamento, não à manifestação das partes. Portanto, não há direito de impugnação prévia, mas apenas a ciência da juntada dentro do prazo mínimo.
No caso analisado, a Juíza do Tribunal do Júri de Ceilândia registrou que a Defesa apresentou documentos fora do prazo, pois deveria respeitar três dias úteis antes da sessão, garantindo ciência à parte contrária. Além disso, conforme a Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica é considerada realizada na consulta ou, se não ocorrer, no décimo dia após o envio. Assim, a decisão observou a norma, sem violar dispositivos legais ou comprometer a plenitude da defesa.
Conforme a ata da sessão de julgamento (ID 76567589), a autoridade coatora esclareceu que a decisão de saneamento processual, proferida em 12/6/2025, determinou que, na sessão marcada para 20/8/2025, não seria permitida a leitura de documentos não juntados aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, após ciência da outra parte, conforme art. 479 do CPP. Assim, o prazo só começaria após a intimação do Ministério Público. Como este tomou ciência dos documentos apenas em 21/8/2025, segundo informações da autoridade (ID 77262998), o indeferimento da leitura e exibição de mídias é necessário para garantir ampla defesa e contraditório.
A retirada da defesa técnica da sessão plenária caracterizou resistência injustificada ao andamento processual, legitimando a aplicação das sanções por litigância de má-fé e custas do ato frustrado, conforme os artigos 79, 80, IV, 81, § 2o, e 93 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal pelo artigo 3o do CPP.
Inexistindo vício de ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo, não há fundamento para concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de julgamento:
O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível quando a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva, e não houver recurso com efeito suspensivo.
A contagem do prazo do art. 479 do CPP deve observar o regime de intimações eletrônicas da Lei no 11.419/2006, considerando-se a ciência da parte contrária apenas após a consulta ou decurso do prazo legal.
É legítima a aplicação das sanções por litigância de má-fé e custas do plenário frustrado no processo penal, quando a defesa adota conduta que inviabiliza o regular andamento da sessão do Tribunal do Júri.